Tribunal: TJDFT
Processo: 0708541-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REVELIA. TEORIA DA VEROSSIMILHANÇA PREPONDERANTE. NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar rejeitada
2. A redistribuição dos ônus da prova é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento (art. 1.015, XI, do CPC) e, portanto, passível de preclusão, se não for interposto tempestivamente o recurso cabível.
3. com a comprovação do depósito do crédito na conta da apelante, assume verossimilhança preponderante a afirmação da parte apelada/autora, de que o contrato de empréstimo foi efetivamente concretizado por meio do aplicativo Mobile Bank, mediante assinatura virtual. A propósito, ‘[a] teoria da verossimilhança preponderante, desenvolvida pelo direito comparado e que propaga a ideia que de que a parte que ostentar condição mais verossímil em relação à outra, deve ser beneficiada pelo resultado do julgamento, é compatível com o ordenamento jurídico-processual brasileiro, desde que invocada para servir de lastro à superação do estado de dúvida do julgador. É imprescindível, todavia, que a decisão esteja amparada em elementos de prova constantes dos autos (ainda que indiciários). Em contrapartida, permanecendo a incerteza do juiz, deve-se decidir com base na regra do ônus da prova.” (STJ-REsp. n. 1.320.295/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma)
4. Ainda que a revelia não resulte na presunção absoluta de veracidade dos fatos, uma vez demonstrado o fato constitutivo do direito da parte autora, não há razão para a desconsideração dos seus efeitos.
5. Recurso conhecido e não provido.